Tribunal: TJES
Processo: 5008455-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008455-28.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: VALTER SOARES DA FONSECA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5008455-28.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: VALTER SOARES DA FONSECA

SENTENÇA: EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de ato negocial e ressarcimento de crédito c/c danos morais movida por
VALTER SOARES DA FONSECA
em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu uma cota de consórcio imobiliário com o réu, diante da oferta de pagamento mensal de R$ 500,00, compatível com sua renda. Contudo, afirma ter sido surpreendido com a cobrança de R$ 2.010,00, já na primeira parcela, o que não seria condizente com o pactuado. Diz que sua renda mensal é de R$ 1.500,00, mas no contrato consta R$ 2.863,00, o que seria uma inverdade. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 8079876) a requerida argui a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda, a ilegitimidade passiva do requerido para figurar nos autos. No mérito, sustenta que o autor tinha pleno conhecimento acerca das condições contratuais. Argumenta ainda que a devolução dos valores pagos ao fundo comum será realizada mediante contemplação do consorciado desistente ou após trinta dias do encerramento do grupo. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 8080051) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais para declarar a anulação do contrato de consórcio nº. 0004898719 e condenar o réu a restituir R$ 16.080,00, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8080053), arguindo preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Em suas razões, alega a ausência de vício na contratação, a impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 8080059, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8080055 e 8080056.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, registro que, consoante extrato do consorciado juntado ao ID 8079879, a situação de cobrança indica “excluído”, de modo que este Juizado Especial é competente para o processamento e julgamento da demanda.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente.

Como é sabido, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

A recorrente afirma ser parte ilegítima, porquanto a autora teria realizado a transferência de valores para conta de terceiros, aduzindo que os valores referente ao pagamento da entrada do consórcio não teriam sido repassados para o banco requerido. Contudo, pela teoria da asserção, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente.

Concluo, pois, pela legitimidade da requerida, sendo certo que, a existência (ou não) de danos indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Sem mais delongas, tenho que não assiste razão à recorrente.

Embora a recorrente afirme que o contrato possui cláusulas que especificam que não havia promessa de contemplação, bem como a respeito dos valores discutidos, os elementos carreados aos fazem prova contrária dessas alegações, isso porque esses demonstram a existência de vício de vontade, o qual pode anular o negócio jurídico celebrado.

Como bem observado pelo sentenciante:

No caso dos autos, vejo que as partes celebraram o contrato de adesão a consórcio nº. 0004898719, em 17/08/2021, consoante os documentos juntados nos ids. 26505057, 28371560 e 28371565.

Denoto que no instrumento contratual há menção do valor de pagamento no importe de R$ 2.010,00, porém, inserido em campo com diversas outras informações inerentes à composição de valores do consórcio, sem qualquer destaque a permitir a imediata compreensão pelo consumidor.

Além disso, me parece verossímil a alegação autoral de que não concordaria com o pagamento deste quantum, considerando sua renda mensal líquida de R$ 1.505,00, ou seja, inferior ao valor da parcela, consoante o contracheque juntado no id. 26505055.

Dessa forma, se revela insuficiente a mera apresentação do instrumento contratual pelo réu para se desincumbir do seu ônus, sem a correspondente explicitação do que foi efetivamente ofertado e anuído pelo consumidor, à luz do disposto no art. 46 do CDC, que assim preceitua: (...)

Com efeito, a legislação consumerista prevê normas de ordem pública e interesse social que não podem ser mitigadas pela vontade das partes, devendo a contratação de serviços ser precedida de informações adequadas, de modo a lhe garantir a exata compreensão da natureza e alcance do negócio a ser realizado.

Assim, verifica-se que o recorrido celebrou o contrato com informações diversas das registradas pelo vendedor à época do atendimento, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelo artigo 145 do Código Civil.

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, como registrado na sentença, é de se impor a nulidade da cláusula contratual, o que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.

Ademais, considerando que o vício de consentimento deu causa à anulação da cláusula contratual do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, entendo que o pagamento dos encargos mencionados é indevido, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do artigo 182, do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)